Tribunal: TJDFT
Processo: 0705236-07.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMODATO. INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS E ACESSÕES ERIGIDAS NO IMÓVEL. ARTS. 1.219 E 1.255 DO CC. CABIMENTO. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ NÃO AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REGRA GERAL. VALOR EXORBITANTE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO CPC. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É cabível o pagamento de indenização ao comodatário pelas benfeitorias úteis e necessárias e pelas acessões realizadas no imóvel no período em que esteve sob sua posse legítima, segundo os arts. 1.219 e 1.255 do Código Civil. Além disso, a teor do art. 2.020 do diploma civilista, os herdeiros em posse dos bens da herança têm direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fizeram.
2. O acervo probatório dos autos demonstra que o imóvel esteve sob a posse direta do autor/apelado, com a permissão do falecido proprietário, seu genitor, situação que perdurou por anos, sem elementos capazes de infirmar a presunção de boa-fé do então possuidor, pois não houve insurgência dos herdeiros/coproprietários após o óbito do autor da herança, ao tempo em que realizadas diversas reformas no bem.
3. Embora o apelante questione o recebimento dos frutos civis pela locação das quitinetes construídas e defenda a necessidade de fixação de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel, a ser compensado com o valor da indenização a ele imposta, além do estabelecimento de prazo para a desocupação do local, a fim de realizar a alienação do bem, não apresentou, oportunamente, pedido contraposto ou reconvenção para postular, da maneira devida, o direito que defende possuir, razão pela qual essas matérias não podem ser analisadas neste recurso.
4. Se o arbitramento dos honorários advocatícios com base no valor da condenação representa quantia exorbitante e em desacordo com as peculiaridades do feito, notadamente diante da pouca complexidade da causa e da desnecessidade de disposição de tempo excepcional para a realização dos serviços advocatícios, revela-se necessária a reforma da sentença para que a verba seja fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), por apreciação equitativa, consoante exegese do art. 85, § 8o, do CPC, com o objetivo de evitar excessos e enriquecimento indevido.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para alterar o critério utilizado na sentença para fixação dos honorários advocatícios.